Tribunal: TJES
Processo: 0006576-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006576-65.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON SILVEIRA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006576-65.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEIDSON SILVEIRA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO CABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES.
AÇÃO PENAL EM CURSO. 3.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. VIABILIDADE. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO. 4.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU QUE CONFESSOU APENAS A PROPRIEDADE DAS DROGAS PARA USO PESSOAL. 5.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 6.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO

V
I
, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
.
7.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

8
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENT
E
PROVIDO
.

1.
Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.
2.
De

rigor a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa desacertada dos maus antecedentes, em razão de o réu não ostentar ação penal pretérita com trânsito em julgado, mas tão somente ação penal em curso.

3
.
Réu que faz jus à atenuante da menoridade relativa, uma vez que possuía 18 (dezoito) anos à época do fato, contudo, tal benesse não é passível de redução da pena, sendo que já arbitrada no mínimo legal, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ.

4
.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu não confessou a prática do tráfico de drogas, mas tão somente a posse de drogas para consumo pessoal, em conformidade com a Súmula nº 630 do STJ.

5
.
A atual jurisprudência do STJ inadmite a utilização das ações penais em curso sem trânsito em julgado para justificar a dedicação do agente a atividades criminosas. Diante disso, e não remanescentes outros requisitos que afastam o privilégio, é medida que se impõe a concessão da benesse no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (art. 33, §2º, alínea “c”, do CP) e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução (art. 44 do CP).

6
.
Devidamente demonstrado nos autos, especialmente através dos depoimentos prestados pelos policiais militares, o envolvimento do adolescente no crime de tráfico de drogas, não há que se falar no decote da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.
7.
Os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006576-65.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEIDSON SILVEIRA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GLEIDSON SILVEIRA LEÃO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de abril de 2020, o denunciado, juntamente ao menor R.I.S., trazia consigo 11 (onze) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; (IV) reconhecimento do tráfico privilegiado; (V) decote da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06; e (VI) justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 42123712, auto de reintegração de adolescente, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 2.875/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o apelante assumiu a propriedade da droga, dizendo que levaria tudo para casa e consumiria sozinho.

Interrogado novamente em juízo, o réu negou afirmou que a droga apreendida estava no chão, sendo que iria adquiri-la para uso próprio e, também, do adolescente R.I.S.

Entretanto, o policial militar Alisson Malavasi da Silva, também em juízo, revelou que os dois indivíduos, ao serem avistados pela guarnição, tentaram empreender fuga, sendo, entretanto, capturados.

Ato contínuo, obtiveram êxito em apreender a substância entorpecente e o dinheiro em espécie, sendo que no momento em que foram detidos o réu e o menor afirmaram que estavam no local “de plantão” para o tráfico de drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...] 5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...] 14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Em seguida, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, com a desconsideração da circunstância negativamente valorada
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as disposições do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativos os antecedentes do réu, valendo-se da consulta ao sistema e-Jud juntada aos autos.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, verifico que tal consulta ao sistema não revela nenhuma ação penal pretérita com trânsito em julgado, bem como que o réu possui apenas uma ação penal em curso (nº 0013494-51.2021.8.08.0048), a qual não se presta a configurar maus antecedentes.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação dos antecedentes, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

Desta forma, em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fix
o a pena-base
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa formulou pedido pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea.

De rigor o reconhecimento da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), porquanto o réu possuía 18 (dezoito) anos à época dos fatos. Deixo, contudo, de atenuar a pena, por já tê-la fixado no mínimo legal, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), tendo em vista que o réu não confessou a prática do tráfico de drogas, mas tão somente a posse de drogas para consumo pessoal, em conformidade com a Súmula nº 630 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que verifico merecer acolhida.

Destaco que a sentença não abordou o motivo da inaplicabilidade do benefício e, compulsando os autos, verifico que o réu é tecnicamente primário e não há circunstâncias que denotem sua habitualidade delitiva.

Sendo assim, viável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, considerando a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços),
fixando-lhe a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao pleito defensivo pelo decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, destaco que as provas colacionadas aos autos, em especial as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela apreensão, demonstram a participação do menor R.I.S.
,
o qual foi localizado e apreendido no mesmo contexto dos acusados, em atividade para o tráfico de drogas.

Desta forma, incide a causa de aumento contida no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual exaspero a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto),
f
ixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos contidos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Deixo de determinar a expedição de Alvará de Soltura em razão de já ter o MM. Juiz concedido a liberdade provisória em sede de sentença.

Por fim, os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para fixar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reconhecer o tráfico privilegiado e fixar regime inicial aberto para cumprimento de pena, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, mantendo-se a r. sentença incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.